Tribunal: TJSP
Processo: 1010286-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Segurado diagnosticado com edema macular diabético no olho direito. Prescrição médica positiva a tratamento por meio de injeções intraoculares com uso dos medicamentos Lucentis® (Ranibizumabe) ou Eyla® (Aflibercepte). Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o

Ementa:
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Segurado diagnosticado com edema macular diabético no olho direito. Prescrição médica positiva a tratamento por meio de injeções intraoculares com uso dos medicamentos Lucentis® (Ranibizumabe) ou Eyla® (Aflibercepte). Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o procedimento não corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS e de haver exclusão contratual. Caráter experimental (off label), ademais, que não descaracteriza a natureza do tratamento. Medicamentos devidamente registrados na ANVISA. Afastamento do que prescreve o art. 10, I da Lei no 9656/98 e do Recurso Especial no 1712163 / SP. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Impostura evidenciada. Aplicabilidade das Súmulas nos 95 e 102 desta C. Corte de Justiça. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010286-08.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada JULIETA ODETE
MAFRA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
2
Voto no 28.137
Apelação no 1010286-08.2019.8.26.0114 (Prioridade – Idoso)
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Ação: Obrigação de fazer / Plano de saúde
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Julieta Odete Mafra de Andrade
Plano de saúde. Obrigação de fazer. Segurado
diagnosticado com edema macular diabético no
olho
direito.
Prescrição
médica
positiva
a
tratamento por meio de injeções intraoculares com
uso dos medicamentos Lucentis® (Ranibizumabe)
ou Eyla® (Aflibercepte). Recusa da operadora de
saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que
restringe
obrigação
inerente
à
natureza
do
contrato. Irrelevância de o procedimento não
corresponder
às
diretrizes
de
utilização
estabelecidas no rol da ANS e de haver exclusão
contratual.
Caráter
experimental
(off
label),
ademais, que não descaracteriza a natureza do
tratamento.
Medicamentos
devidamente
registrados na ANVISA. Afastamento do que
prescreve o art. 10, I da Lei no 9656/98 e do Recurso
Especial no 1712163 / SP. Prescrição médica que se
sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao
método
de
tratamento
mais
adequado
ao
diagnóstico do paciente. Impostura evidenciada.
Conduta que implica na concreta inutilidade do
negócio
protetivo.
Impostura
evidenciada.
Aplicabilidade das Súmulas nos 95 e 102 desta C.
Corte de Justiça. Quebra do dever de lealdade.
Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-
se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do
CC). Prescrição médica que se sobrepõe à escolha
da prestadora quanto ao método de tratamento
mais
adequado
ao
diagnóstico
do
paciente.
Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Da r. sentença (fls. 122/124) que julga
procedente a ação para condenar a ré a disponibilizar o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
3
prescrito à autora em plena conformidade com a solicitação médica;
apela a operadora de saúde postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 127/135) a
operadora de saúde assevera que o há que se exigir que o contrato
elenque rol taxativo acerca das exclusões contratuais. Por outro lado,
o contrato em questão elenca as coberturas contratuais, sendo, por
óbvio, excluídos os procedimentos não constantes ali.
Sustenta que não possui dever legal de
fornecimento, dado que os medicamentos prescritos não encontram
prescrição na bula registrada na ANVISA, sendo considerados
medicamentos experimentais ou off-label.
Aduz que a ANS não autoriza tratamento com o
uso dos fármacos, o qual não se encontra elencado no rol de
medicamentos autorizados pela agência reguladora, não havendo
obrigatoriedade de cobertura, nem legal nem contratual. Requer a
improcedência do pedido e o provimento do apelo.
Recurso processado, preparado (fls. 136/137)
e respondido (fls. 141/151).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da negativa de cobertura: abusividade
Extrai-se dos autos que a autora, atualmente
com 78 anos de idade (nascida em 18/07/1941 fls. 21), conveniada
à prestadora de serviços de saúde (fls. 24/25), fora diagnosticada com
edema macular diabético no olho direito (fls. 28).
Tendo em vista a rápida progressão da doença
e a piora no quadro de saúde da segurada, recebeu prescrição
médica positiva controle da moléstia com a injeção intraocular
medicamentosa
com
Lucentis®
(Ranibizumabe)
ou
Eyla®
(Aflibercepte) (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
4
Adviera, contudo, a negativa da ré ao custeio
dos fármacos (fls. 31), sob o fundamento de que há exclusão
contratual e que os mesmos não estão descritos no rol da ANS.
Pois bem.
Não se discute a imprescindibilidade do
tratamento prescrito para o segurado, visando à estabilização de sua
enfermidade.
Restara incontroverso, pois, que a indicação
terapêutica prescrita pelo profissional que o vem acompanhando é
adequada e necessária ao seu restabelecimento.
A ré, aliás, não nega a patologia que
acometera o conveniado, no entanto, questiona o tratamento
prescrito, cingindo-se a propugnar que não há obrigatoriedade no
custeio do fármaco solicitado pois este não está no rol de
medicamentos autorizados pela ANS.
Marque-se que em pesquisa autônoma à
página virtual da ANVISA, verifica-se que os medicamentos se
encontram nacionalizados e registrados no órgão regulador, com as
respetivas
bulas
devidamente
aprovadas
em
29/01/20181
e
15/04/2013.2
Nesse percurso, afasta-se a espécie da
temática afetada à Segunda Seção do STJ, pelo rito dos recursos
repetitivos e, apreciado o recurso paradigma (Recurso Especial no
1712163 / SP), notadamente porque os medicamentos encontram-se
aprovados pela agencia de saúde.
Verifica-se, além disso, que os fármacos
pretendidos consistem em técnica mais avançada de tratamento,
visando ao aumento da qualidade de vida no presente e da
expectativa de vida com visão inalterada.
A prescrição médica, segundo o próprio
1http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp
2http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=4095952018&pI
dAnexo=10549511

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
5
especialista, tem o condão de buscar reduzir as complicações da
moléstia e preservar a saúde do paciente, o que, em última análise,
reduz o custo final do tratamento, evitando a exigência de novas
intervenções médicas.
Marque-se, ademais, que o uso experimental
dos medicamentos (off-label), conforme entendimento jurisprudencial
já consolidado pelo STJ, é no sentido de que é o médico, e não a
operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação
terapêutica adequada ao paciente.
Desse modo, ao estabelecer que a operadora
está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico
de uso off-label, a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a
expertise médica pela ingerência da operadora (REsp 1721705/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe
06/09/2018).
Insta pontuar, ainda, que o entendimentos
firmado pelo Recurso Repetitivo REsp no 1712163 / SP do C. STJ
limita-se a analisar os medicamentos importados e não
nacionalizados, ou seja, aqueles produzidos fora do território nacional
(conforme se denota do seguinte trecho “Consoante definido pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar
ANS, órgão responsável pela atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial
mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999,
medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem
registro vigente na ANVISA), o que se afasta do espelho dos autos.
A aludida negativa, outrossim, não prospera e
não deve convalescer, pois é defeso ao plano de saúde questionar o
tratamento prescrito pelo médico, o qual inclusive, possui o devido
registro na ANVISA.
Exegese contrária implicaria negar a própria
finalidade precípua do contrato, o que fere a razoabilidade.
Além disso, se a enfermidade que acomete a
beneficiária do seguro possui cobertura contratual, tal e qual na
espécie, o fornecimento do medicamento adequado ao respectivo
tratamento consubstancia mero desdobramento do seu alcance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
6
Aplica-se, na espécie, a Súmula no 102 deste
E. Tribunal de Justiça:
“Súmula no 102: Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Impende anotar, ademais, que o fato de a
prescrição não atender às diretrizes previstas no rol da ANS, não
justifica, tampouco, a aludida negativa, uma vez que tal listagem
estabelece exigências mínimas de forma não taxativa, servindo como
mera orientação, valendo-se a operadora de saúde mera tecnicidade
e nomenclatura atribuída à moléstia.
Sobre o tema, registrem-se os precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o tratamento indicado pelo médico
assistente não estar previsto no rol de tratamentos da
ANS, não exclui os planos de saúde da
obrigatoriedade de custeá-los, pois não se trata de rol
taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 05/08/2014).
“Em que pese a Agência Nacional de Saúde (ANS)
não relacionar o fornecimento de medicamentos
prescritos para uso domiciliar, tal fato não obsta sua
cobertura, pois a jurisprudência pátria vem entendendo
que o referido rol não é taxativo, servindo apenas
como referência para os planos de saúde privados”
(AREsp 453831, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 15/08/2014).
“O fato de o exame não estar previsto no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde, por si
só, não desobriga a apelante de fornecer a cobertura
para a sua realização, pois aquele não é taxativo, não
possuindo uma função limitadora, mas garantidora de
procedimentos mínimos, que devem ser observados
pelas operadoras de plano de saúde (...) Dessa forma,
mostra-se abusiva a cláusula contratual, que negou a
cobertura, sob a alegação de que o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
7
denominado "PET SCAN" não está relacionado na
resolução normativa expedida pela ANS, devendo ser
considerada nula de pleno direito nos termos do art.
51, inc. IV do CDC, (...)” (Ag 1355252, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALOTTI, j. 28/05/2014).
Além disso, não há qualquer ofensa à regra
legal que confere à ANS regular os tratamentos não cobertos pelo
plano-referência (da Lei no 9.656/1998 10 § 1o), pois as exceções dos
incisos do art. 10 tratam apenas de tratamentos clínicos ou cirúrgicos
experimentais, não abrangendo tratamento medicamentoso.
Está,
portanto,
o
tratamento
prescrito
plenamente abrangido pelo plano.
Ressalte-se, outrossim, que as resoluções e
súmulas administrativas não se sobrepõem às disposições da
legislação aplicável às relações de consumo, sobretudo quando têm
como objetivo restringir a assistência médica.
Destarte, revelam-se abusivas as cláusulas
limitativas de cobertura em relação ao tratamento em questão, não só
pelo fato de o procedimento ter sido prescrito por profissional
habilitado, mas também porque a exclusão da cobertura deixa o
segurado em situação de extrema desvantagem.
Vale lembrar que as cláusulas limitativas ou
obstativas das obrigações assumidas pelas operadoras de planos de
saúde, mormente aquelas às quais os consumidores aderem por força
da própria natureza adesiva do contrato, devem ser interpretadas à
luz dos princípios da boa-fé e da equidade.
De mais a mais, evidenciada a concreta
necessidade do procedimento prescrito, não deve a prestadora de
serviços de assistência médica interferir na indicação médica.
Com efeito, a escolha do método mais
adequado à paciente compete exclusivamente ao profissional médico,
de acordo com o procedimento a ser realizado e considerando as
particularidades da segurada, sendo inadmissível a interferência da
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
8
Releva ponderar que a contratação de plano de
saúde visa à recuperação/preservação da saúde e da vida dos
segurados.
Assim, uma vez definido o objeto do contrato,
ressai a abusividade da recusa à cobertura do exame solicitado por
profissional médico.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à colação
a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura
total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde
para, na hora em que adoecer, não poder ser atendido.
De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de
antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor”
(Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição, página
570).
A propósito, já se pronunciara o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O plano de saúde pode estabelecer as doenças que
terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de
tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes”
(AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/08/2013, DJe 28/08/2013).
“Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde,
da cobertura financeira do tratamento médico do
beneficiário (radioterapia).
Ainda que admitida a possibilidade de previsão de
cláusulas limitativas dos direitos do consumidor
(desde que escritas com destaque, permitindo
imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o
preceito do contrato de plano de saúde excludente do
custeio dos meios e materiais necessários ao melhor
desempenho
do
tratamento
clínico
ou
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
9
procedimento cirúrgico coberto ou de internação
hospitalar.
Precedentes”
(AgRg
no
AREsp
192.612/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/03/2014).
Destarte, apresenta-se abusivo e ilícito o
impedimento de a segurada receber o tratamento com o medicamento
prescrito, sendo inadmissível a 'criação' de motivo aleatório para negá-
lo.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
os precedentes colacionados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
SISTEMA
UNIMED

MEDICAMENTO
LUCENTIS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO
DO
RÉU
-
REJEIÇÃO
-
LEGITIMIDADE PASSIVA - Pretensão de custeio de
tratamento com medicamento Lucentis Legitimidade
passiva da cooperativa da região onde realizado o
tratamento médico Previsão do atendimento dentro
da
área
de
ação
das
cooperativas
médicas
integrantes do Sistema Nacional Unimed mediante
sistema de intercâmbio
Configurada cadeia de
fornecimento Artigo 25, § 1o, do CDC MÉRITO
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem
como da Lei 9656/98 - Súmula 100 do TJSP e 608 do
STJ - Direito à cobertura dos procedimentos

Prescrição médica Doença com cobertura contratual
Tratamento constante do rol de procedimentos
obrigatórios da ANS Listagem de cobertura mínima
obrigatória - Súmula no 102, E. TJSP Inexistência
de motivos suficientes a superar o entendimento
sumulado

Sentença
mantida
-
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; Apelação
Cível
1000602-96.2019.8.26.0037;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro:
19/12/2019)
Plano de saúde
Paciente com descolamento de
retina regmatogênico submetido a cirurgia vitreorretiniana, sofrendo edema de mácula
secundário, com piora de sua acuidade visual; ao
iniciar terapia com corticoides, houve aumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
10
pressão intraocular, razão pela qual houve indicação
da terapia antiangiogênica (LUCENTIS) Negativa
Descabimento Tratando-se de questões relativas à
saúde deve prevalecer a indicação médica

Ocorrência de danos morais, razoavelmente arbitrados em R$
10.000,00

Honorários
advocatícios que devem incidir sobre o valor da
condenação, ora arbitrados em 20%
Recurso
provido
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1028020-06.2018.8.26.0405; Relator (a): Luis Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/03/2014;
Data
de
Registro:
27/11/2019)
“PLANO DE SAÚDE
Recusa do fornecimento de
medicamento importado (Lucentis) necessário ao
tratamento de Retinopatia Diabética com Edema
Macular Medicamento não previsto no rol da ANS
mas registrado na ANVISA Não excluindo o plano
de saúde a doença, não podem ser excluídos os
procedimentos, exames, materiais e medicamentos
necessários ao tratamento
Julgados do STJ e
aplicação da Súmula n. 102 do TJSP - Dano moral
Não caracterização Ainda que injusta a recusa da
cobertura,
cuidando-se
de
reembolso,
não
se
vislumbra nada mais grave do que o descumprimento
contratual, não resultando em violação a direito da
personalidade - Recurso provido em parte.” (TJSP;
Apelação Cível 1001405-06.2018.8.26.0590; Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro:
18/10/2019)
“PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

NEGATIVA DE CUSTEIO
Autora portadora de
edema
macular
e
membrana
neovascular
-
Necessidade de tratamento com a medicação
Aflibercept 2m (Eylia) para "evitar perda visual
progressiva e definitiva no olho direito", conforme
atesta o relatório médico
Recusa de cobertura

Justificativa da ré de que a medicação não preenche
os
critérios
estabelecidos
pelas
Diretrizes
de
Utilização do rol da ANS para a doença ocular da
autora
Normas editadas pela ANS que elencam
uma cobertura mínima, não servindo de impedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
11
para o custeio de tratamento listado para fim diverso -
Rol que é meramente exemplificativo, não taxativo,
servindo apenas como referência básica para
operadoras de plano de saúde, não significando que
estes estão desobrigados a custear eventuais
medicamentos ou outros procedimentos que não
constem naquele - Indicação da medicação em
questão que é de exclusiva competência médica e é o
profissional que assiste diretamente a autora quem
detém o conhecimento sobre a necessidade de
prescrição - Aplicação da Súmula 102 do TJ/SP -
Dano morais incontestes ante a negativa injustificada
e abusiva - Recusa da cobertura ao medicamento em
momento delicado da vida da usuária do plano de
saúde, atestando o médico que a assiste, quadro
ocular grave com possibilidade de perda visual
progressiva e definitiva - Efetivo e justificado
transtorno psíquico
Alegação da ré de que não
houve oposição no tocante aos pedidos de ressarcimento, além de que seja julgado
improcedente o pedido de indenização por danos
morais, razão pela qual requer seja afastada a
condenação em honorários advocatícios sobre estas
verbas - Não acolhimento - Ré que opôs resistência
injustificada à pretensão da autora e deu causa ao
ajuizamento da ação e à procedência do pedido, pelo
que se aplica o princípio da causalidade, condenando-
a,
como
vencida,
ao
pagamento
das
custas
processuais e honorários advocatícios - Sentença
mantida integralmente - Honorários recursais devidos
- RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1002977-12.2017.8.26.0079;
Relator
(a):
Angela
Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/03/2012;
Data
de
Registro:
18/09/2019)
Destarte, configurada a abusividade da recusa,
correta a condenação da ré no custeio do tratamento prescrito, tal e
qual determinado na r. sentença de primeiro grau.
Por esses fundamentos e limites, meu voto
nega provimento ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010286-08.2019.8.26.0114 -Voto no 28137
12
moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015, pois esta fora fixada em
patamar máximo autorizado pela legislação processual (fls. 123).
RÔMOLO RUSSO
Relator